Tribunal: TJDFT
Processo: 0719133-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA HELENA SANTOS DA SILVA, CARLOS AMILTON SALVES RODRIGUES, JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA, ALBANIZA NATACHA TEOTONIO FORMIGA BARROS, KEVINO FERNANDO GUIMARÃES ALBERTO ALVES, ANTÔNIO SEVERINO DA SILVA FILHO, JOÃO JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA (agravantes/embargantes) em face da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra JAEL ANTÔNIO DA SILVA (agravado/embargado), indeferiu o pedido de antecipação de tutela rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a expedição do mandado de reintegração de posse, nos seguintes termos: (...)Defiro a gratuidade. Averbe-se a prioridade na tramitação do feito, em deferência à condição de idosa da primeira autora. Associem-se aos autos da ação possessória originária. Os documentos acostados aos autos denotam que os embargantes teriam adquirido os supostos direitos de posse dos imóveis litigiosos quando a demanda possessória já encontrava-se em curso. Portanto adquiriram, por negócio particular , coisa litigiosa. Quem adquire coisa litigiosa inter vivos sujeita-se aos efeitos da decisão a ser proferida no feito em curso, que estende seus efeitos sobre o adquirente ou cessionário, independentemente de ter ele integrado a relação processual originária, conforme normatiza o art. 109 do CPC. Em suma, os embargantes não podem se eximir dos efeitos da decisão possessória consolidada no feito originário, razão porque indefiro o pedido de liminar. Cadastre-se a representação processual da parte embargada, conforme habilitação constante dos autos originários. Após, cite-se-a por publicação, para resposta no prazo legal. Citem-se o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. (...) Em suas razões recursais (id 11247628), os agravantes esclarecem que a ordem de reintegração de posse, que se visa obstar, foi proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora agravado contra Cláudio de Oliveira Silva, processo no 0010364-93.2013.8.07.0005, em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Alegam que o juízo a quo, ao determinar a expedição do mandado de reintegração de posse, contrariou sua própria decisão de suspender a demanda possessória havida entre os agravados, até que a ação de oposição no 0043959-10.2014.8.07.0018, ajuizada por associação de moradores do local, fosse julgada. Destacam a existência de sentença transitada em julgado, proferida no âmbito de Ação de Declaratória de Nulidade de Registros Imobiliários, ajuizada por JAEL ANTÔNIO DA SILVA em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília–TERRACAP, por meio da qual foi mantida a desapropriação da área pertinente ao Pipiripau, local onde se encontram as chácaras ocupadas pelos agravantes. Dizem que o agravado, JAEL ANTÔNIO DA SILVA, lastreia sua propriedade em escrituras públicas lavradas no município de Formosa/GO, que foram contestadas pela TERRACAP. Informam que os lavradores ocupantes da área repeliram com sucesso a tentativa de ocupação do local promovida pelos integrantes do Movimento dos Sem Terras (MST), liderados, à época, pelo agravado CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, réu nos autos da ação de reintegração de posse ora embargada. Aduzem que parte dos ocupantes da área ingressaram com embargos de terceiros e obtiveram, liminarmente, a suspensão da ação de reintegração de posse em que litigam os agravados. Sustentam que a suspensão da reintegração de posse deve ocorrer até julgamento final dos embargos de terceiro, em respeito aos princípios da segurança jurídica, ampla defesa, contraditório e equidade. Afirmam que os verdadeiros ocupantes da área e que realizaram benfeitorias. Ao fim, requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para suspender a reintegração de posse até o julgamento do mérito recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a suspensão da ação de reintegração de posse, até o julgamento final dos embargos de terceiro. Ausente o recolhimento de preparo em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. Manifestação do agravado ID 11631437. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença de ambos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar de antecipação da tutela recursal. A questão envolve análise sobre a propriedade de área rural, objeto da ação de reintegração de posse em curso na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal sob o no 0010364-93.2013.8.07.0005, em que litiga o agravado. Em análise perfunctória, entendo que há probabilidade do direito e sua possibilidade de comprovação no curso dos embargos de terceiro opostos em face do agravado. Os documentos acostados aos autos demonstram que os agravantes ocupam parte da área, objeto da ação de reintegração de posse deferida nos autos do processo no 0010364-93.2013.8.07.0005. Em razão do ajuizamento de embargos de terceiros por outros ocupantes da área, este Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão da ação de reintegração de posse, através de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento (0707087-33.2019.8.07.0000), do qual se extrai a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INÍCIO DE PROVA DO DIREITO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. (art. 300, do CPC), os quais restaram atendidos no presente caso. 2. A necessidade de análise mais aprofundada da matéria, bem como da possibilidade de eventual composição entre as partes acarreta a imposição da concessão da antecipação de tutela requerida, a fim de evitar dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista a possibilidade de reintegração de posse imediata do bem. 3. Agravo conhecido e provido. Ademais, é necessário destacar a existência de decisão liminar, proferida nos autos do agravo de instrumento no 0715267-38.2019.8.07.0000, de minha relatoria, por meio da qual deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para obstar o cumprimento da ordem de reintegração de posse da área, objeto da lide, até o julgamento daquele recurso. Assim, com base nesses elementos constantes dos autos e atenta à segurança jurídica, com especial prevenção à prolação de decisões contraditórias, entendo presente a probabilidade do direito vindicado. De outro vértice, há evidente risco de dano grave e de difícil reparação, caso a ordem de reintegração de posse seja cumprida, com a retirada de várias famílias de baixa renda de suas residências, em especial pela utilização da área para desenvolvimento de agricultura para seu próprio sustento. Tendo em vista a relevância da moradia, um dos direitos sociais consagrados no artigo 6° da Constituição Federal, é preciso agir com cautela, caso contrário, danos graves certamente ocorrerão em razão de uma precoce ordem de desocupação. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse dos imóveis pertencentes aos agravantes (chácaras no 57, 59, 61, 111, 141, 141-A e 155), até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.